Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENS PARTICULARES OU SUB-ROGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Na constância da união estável, presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.
2. Inexistindo prova de que as benfeitorias foram realizadas com valores exclusivos, as melhorias devem ser repartidas de forma equânime quando da dissolução da comunhão, ex vi do art. 1.660, IV, do Código Civil.
3. Recurso não provido.